Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; art. 2º, caput , §§ 2º, e 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 29, caput , e do artigo 69, caput , ambos do Código Penal; absolvendo-a pelas infrações aos artigos 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal,  nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público da ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, de Delegada de Polícia Federal, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, decretei a prisão domiciliar de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

Em 4/3/2026, a Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR requereu “a autorização para deslocamento e permanência em unidade hospitalar” (...) em razão de procedimento cirúrgico (histerectomia) a que será submetida, previamente agendado para o dia 24.03.2026, às 13h” (eDoc.2131).

É o relatório. DECIDO.

Do exame da documentação apresentada pela Defesa, verifico que MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR comprovou o agendamento de procedimento cirúrgico (histerectomia) agendado para o dia 24/3/2026, às 13h, no Hospital Santa Luzia, localizado no SHLS 716 (W3), conjunto A, bloco B, Asa Sul, Brasília/DF.
 De acordo com o relatório médico acostado aos autos, verifica-se que a Requerente possui diagnóstico de adenomiose e endometriose, tendo sido indicada “a internação no dia do procedimento cirúrgico, com chegada ao hospital pelo menos 3 (três) horas antes do início do mesmo. O período que ficará internada deve ser entre 24-36 horas, caso não apresente qualquer intercorrência intra operatória. Após a alta médica a mesma ficará afastada das atividades físicas e profissionais por um período de 40 (quarenta) dias por orientação médica, onde será prestado o atendimento com orientações quanto a alimentação, uso de medicamentos para alívio e melhora da dor pós operatória (...)” (eDoc.2132).
Nesse sentido, se tratando de situação de saúde da ré, devidamente comprovada nos autos, não há qualquer óbice ao deferimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o deslocamento de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, no dia 24/3/2026, para realizar procedimento cirúrgico (histerectomia), agendado para às 13h, no Hospital Santa Luzia, localizado no SHLS 716 (W3), conjunto A, bloco B, Asa Sul, Brasília/DF,  bem como a sua permanência na referida unidade hospitalar pelo período necessário à adequada recuperação.
A Defesa deve anexar aos autos, no prazo de 24h (vinte quatro horas) após a alta hospitalar, documento comprobatório do referido procedimento médico.
RESSALTO o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas entre os dias da internação, 24/3/2026, e permanência na unidade hospitalar, o  que não dispensa a Requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
Considerando que nesta decisão constam informações sensíveis relativas à saúde da ré, determino à Secretaria Judiciária que seja mantida em sigilo.
Comunique-se à SEAPE/DF, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente